Tribunal: TJMT
Processo: 0002428-33.2015.8.11.0038
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002428-33.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - CNPJ: 26.917.005/0001-77 (APELADO), LUIZ FERNANDO CALDAS FREITAS - CPF: 016.623.531-89 (ADVOGADO), MARCELLO TERTO E SILVA - CPF: 446.605.023-68 (ADVOGADO), GISELA PEREIRA DE SOUZA MELO - CPF: 862.364.071-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EMPRESA VENCEDORA EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO – INADIMPLÊNCIA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRAZO 5 ANOS – DECRETO N. 20910/32 – INÉRCIA DO JUDICIÁRIO QUE NÃO ACARRETA PRESCRIÇÃO – SÚMULA 106 STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

As ações judiciais, de natureza pessoal, movidas pelo administrado, em face da Administração Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme estabelece o artigo 1o, do Decerto 20.910/1932, entrementes, não se configura a prescrição na hipótese de inércia do feito por culpa do mecanismo judiciário, nos termos da Súmula 106, do STJ.

2.

Comprovado que a empresa recorrida foi vencedora da licitação e executou o contrato de prestação de serviços, conforme o contrato, não pode o Município se furtar do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Araputanga, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pela Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda., julgou procedente o pedido contido na inicial, compelindo o ente público municipal ao adimplemento dos valores não pagos, referente a ata R.P. 073/2013, Pregão Presencial n. 038/2013, com as devidas atualizações. (id. 1525933251).

O Município de Araputanga, irresignado, pretende a reforma do ato sentencial, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação, bem ainda a sua ilegitimidade passiva, pelo que requer a denunciação à lide.

Assevera, outrossim, que, no curso do processo ocorreu a prescrição intercorrente, de sorte que pugna pelo seu reconhecimento e a consequente extinção do processo.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo, id. 101109955.

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 154110688).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, o recorrente pretende a reforma da sentença que o condenou ao adimplemento dos valores não pagos, referente a ata R.P. 073/2013, Pregão Presencial n. 038/2013, com as devidas atualizações.

Conheço do recurso por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

O fato jurídico-processual revela que a parte autora, ora Recorrida, foi a vencedora do Pregão Eletrônico n. 038/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Araputanga, processo de n. 232749/2014, com relação a 2 (dois) itens constantes do Edital.

Dado o fornecimento dos produtos, a Apelada emitiu a Nota Fiscal n. 000044361 (id. 152593251, fl. 41) e a Fazenda Pública, por sua vez, emitiu a Nota de Empenho n. 005499/2014 (id. 152593251, fl. 40).

Em razão do não recebimento dos valores correspondentes à emissão das notas fiscais, relativas ao fornecimento dos itens descritos no edital do Pregão Eletrônico, a parte autora emitiu uma notificação extrajudicial, em 16/03/2015 (id. 152593251, fl. 44).

Dessarte, não obstante a referida notificação, o ente municipal permaneceu inadimplente, situação que deu origem ao processo em testilha.

O Juízo de Primeiro Grau, ao analisar os pedidos, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

O pleito autoral é instruído com nota de empenho emitida pelo ente público requerido (p. 35 – arquivo em PDF) e nota fiscal emitida pela parte requerente (p. 36-37 – arquivo em PFD), ambas no exato valor pactuado no contrato.

A regular prestação dos serviços está comprovada nos autos.

Desse modo, inobstante a prestação do serviço, não há demonstração pelo ente público que, eventualmente, tenha realizado o procedimento administrativo de liquidação da despesa, razão pela qual há demonstração da inadimplência.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de condenar o ente público requerido ao pagamento do valor previsto no contrato, devidamente atualizada.

Contra essa decisão, se insurge o Município de Várzea Grande.

Ab initio
, cumpre analisar as questões prévias suscitadas pelo Apelante.

Da ausência de fundamentação

O Apelante levanta a preliminar de nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação, já que o Magistrado singular se utilizou de fundamentos genéricos, sem qualquer fundamentação.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a tese não merece acolhimento, porque, embora sucinta, constam do
decisum
recorrido os motivos que levaram o Julgador
a quo
julgar procedente o pedido, máxime porque, a parte autora apresentou a comprovação de que foi a vencedora do Pregão, que forneceu os bens listados, e ainda, a inadimplência da Fazenda Pública.

Ademais, é sabido que a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento. De sorte que, uma vez comprovada a prestação de serviço, na forma do fornecimento dos itens, objeto do pregão, e o inadimplemento dessa obrigação, mister a procedência dos pedidos.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Do cerceamento de defesa

Aduz a Apelante que teve sua defesa cerceada, eis que o processo foi julgado sem oportunizar à requerida a apresentação de provas.

Veja-se que a recorrente não apresentou contestação, como se vê da certidão id. 152593251, fl. 63.

Nessa seara, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que, contra a Fazenda Pública não ocorrem os efeitos da revelia, contudo, a inaplicabilidade do referido comando se limita aos efeitos materiais, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados.

Dessarte, não há nenhum óbice à aplicação dos efeitos processuais da revelia, dentre os quais, a intimação para apresentar provas.

Outrossim, em virtude da indisponibilidade dos direitos envolvidos, de modo a não incidir a revelia, tal fato apenas impede que contra a Fazenda Pública se presumam verdadeiros os fatos alegados pelo autor.

No caso dos autos, não é o caso de presumir os fatos, mas ao contrário, o autor apresentou provas que chancelam suas alegações.

Assim, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Da ilegitimidade passiva e da Denunciação à lide

O recorrente assevera que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, eis que a responsabilidade pela inadimplência é do ordenador de despesas,
in casu
, o gestor municipal.

Sem razão, porém.

Veja-se, a documentação apresentada na inicial demonstra que foi o Município recorrente quem requereu e realizou o procedimento licitatório na modalidade pregão, para fins de aquisição de emulsão asfáltica, portanto, é o responsável pelo pagamento do serviço prestado.

Demais disso, é cediço que o gestor atua tão somente como representante da pessoa jurídica de direito público, de modo que as dívidas relativas aos contratos não adimplidos são de responsabilidade do Município.

Dessa feita, a responsabilidade do gestor deve ser apurada mediante procedimento próprio e adequado, não havendo falar em ilegitimidade da recorrente, tampouco em denunciação à lide.

Isto posto, rejeito as preliminares.

Da prescrição

O Recorrente alega, outrossim, a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto entre a propositura da ação, no dia 10/12/2015, e a sentença proferida em 12/09/2022, passaram-se mais de 05 (cinco) anos, que é o prazo previsto em lei, para ações em face da Fazenda Pública.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, e evidente que, na espécie, o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

In casu
, não há que falar em prescrição intercorrente, porque não houve comportamento omissivo da parte autora. Ao contrário, o que se constata é a desídia do Judiciário, já que, entre a propositura da ação e a sentença, o prazo decorrido se deu por culpa exclusiva dos mecanismos do judiciário.

Em todo o andamento processual, constatou-se a morosidade do Judiciário no cumprimento das decisões, e na movimentação dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, conforme se vê da Súmula 106.
In verbis:

Súmula 106. STJ. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito, transcrevo o acórdão proferido nos autos de AgInt no REsp 1747241/PR, de relatoria de Ministra Assusete Magalhães, sobre a matéria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL

– AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL – INTERRUPÇÃO – RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/73 –

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido - insindicáveis, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o REsp 1.102.431/RJ (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 01/02/2010).

(...)

(STJ – AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 04/04/2019).

De igual modo,
este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já julgou:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Em conformidade com a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário. (TJMT – RAC N. 0001170-34.2009.8.11.0026, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020).

Do Mérito

De acordo com o consignado no relatório, trata-se de ação de cobrança que objetiva o recebimento de valores referentes ao fornecimento de produtos, em razão de a parte autora ter sido vencedora no Pregão Eletrônico n. 038/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Araputanga, processo de n. 232749/2014, com relação a 2 (dois) itens constantes do Edital.

Verifica-se nos autos que o Apelante não se desincumbiu de demonstrar que houve o efetivo pagamento, ao contrário, reconheceu a dívida quando emitiu a nota de emprenho (id. 152593251 fl. 35), de modo que o valor em cobrança se tornou incontroverso.

Desse modo, o indeferimento do pedido permitiria que o Município se locupletasse às custas da empresa vencedora da licitação, e que, efetivamente, forneceu os itens.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF.

1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017.

2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação.

3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.

4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.

5. A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o

contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro.

7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores. Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.

8. Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito.

Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração.

(REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2o, 24, 25 E 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada pela parte ora agravada, em desfavor do Município de Ilhota, objetivando a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 345.240,00, acrescida de juros e correção monetária, decorrente das despesas obtidas com a compra de materiais necessários à recuperação de acessos, estradas e pátios, após as chuvas ocorridas no Município, no final do ano de 2008. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença de procedência, tão somente para reduzir os honorários de sucumbência.

III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. 2o, 24, 25 e 26 da Lei 8.666/93, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.

IV. Consoante se depreende dos autos, o acórdão recorrido não expendeu juízo de valor sobre os arts. 2o, 24, 25 e 26 da Lei 8.666/93, invocados na petição do Recurso Especial, nem a parte ora agravante opôs os cabíveis Embargos de Declaração, nem suscitou, perante o Tribunal de origem, qualquer nulidade do acórdão recorrido, por suposta ausência da devida fundamentação do julgado, não se alegando, no Especial, ademais, violação ao art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual impossível aplicar-se, no caso, o art. 1.025 do CPC vigente.

V. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2016; AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.148.463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.106.476/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

A propósito, este também é entendimento deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – CONTRATO VERBAL – NULIDADE – COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Descabe alegar a inobservância da forma escrita e do procedimento licitatório como fundamento para o não pagamento pelo serviço realizado.

2. Inteligência do art. 59 , da Lei de Licitações , ressalva que, mesmo diante da declaração de nulidade do contrato, não fica a Administração exonerada do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado, sob pena de enriquecimento ilícito.

3. A sentença foi prolatada sob à égide do NCPC, devendo, portanto, observar o disposto no artigo 85 do novo Código Adjetivo Civil.

4. “(...) O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.” (REsp 1465535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016)

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 0007872-92.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 20/03/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – CONTRATO PÚBLICO VERBAL – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – OUTROS MEIO DE PROVAS NÃO PERMITIDOS – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de não existir contrato ou licitação não pode obstar o pagamento, se os serviços foram prestados e as mercadorias requisitadas foram entregues, sob pena de enriquecimento ilícito do apelante.

O julgamento antecipado sem conceder às partes o direito de indicar as provas e produzi-las, quando necessárias, configura cerceamento de defesa.

(N.U 0000335-07.2012.8.11.0005, , Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014).

Posto isso, mostra-se correta a decisão de Primeiro Grau, que condenou o Apelante ao pagamento do crédito apontado pela parte Recorrida.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de nulidade da sentença, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva,
AFASTO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Município de Araputanga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023